Tribunal: TJSP
Processo: 2249065-43.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Agravo do Instrumento – Execução fiscal – Exceção de pré-executividade rejeitada – Aplicação da taxa de juros de acordo com a Lei 16.497/2017 – Limitação da taxa à SELIC – Necessidade de dilação probatória para a demonstração do alegado excesso – Decisão mantida.

Empresa em recuperação judicial – Juízo da execução que é competente para determinar a constrição de atos da empresa

Ementa:
Agravo do Instrumento – Execução fiscal – Exceção de pré-executividade rejeitada – Aplicação da taxa de juros de acordo com a Lei 16.497/2017 – Limitação da taxa à SELIC – Necessidade de dilação probatória para a demonstração do alegado excesso – Decisão mantida.

Empresa em recuperação judicial – Juízo da execução que é competente para determinar a constrição de atos da empresa devedora, em recuperação judicial, competindo ao juízo universal, por sua vez, eventual análise de substituição dos bens constritos – Inteligência do art. 6o, § 7o-B, da Lei no 11.101/2005, com a redação que lhe conferiu a Lei no 14.112/20.

Recurso desprovido, com observação.